Tribunal: STF
Processo: HC 253501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Vanderson Estevão Oliveira de Almeida,  contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000377-19.2024.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de formalização do Termo de Apreensão ou do Laudo Definitivo não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia. 2. Jurisprudência majoritária no âmbito da justiça castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria”. (eDOC 4, p. 24)



    A impetrante narra (eDOC 1), que o paciente, ex-Soldado do Exército Brasileiro, foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, com sursis pelo prazo de 2 anos, em regime aberto, pela prática do delito do art. 290, caput, do Código Penal Militar, após ter sido encontrado 4g de maconha em seu armário.



    Afirma que o acórdão impugnado é manifestamente ilegal, na medida em que reformou a sentença absolutória para condenar o paciente, não obstante a quebra da cadeia de custódia e a inexistência de laudo de constatação definitivo, de modo que foi violado o art. 158 do Código de Processo Penal e o art. 439 do Código de Processo Penal Militar.



    Ressalta que “o Soldado que fazia revista nos armários, estava sozinho no momento em que diz ter encontrado o armário aberto e dentro uma carteira fora da mochila. E que dentro desta carteira teria encontrado certa substância. A narrativa, por si só, já demonstra falhas na apreensão e no encaminhamento desta substância encontrada”. (p. 11)



    No ponto, aduz que “o Soldado Gerson Vitor da Silva, ao encontrar o armário com o cadeado aberto, teria visualizado a carteira de Vanderson e, dentro dela, um envelope contendo substância aparentando ser maconha. Após essa constatação, o Terceiro-Sargento Gabriel Augusto Gonçalves, que estava na função de Sargento de Dia, determinou que ... "... o material fosse devolvido no armário e que um militar permanecesse em frente ao local até a chegada dos superiores e do Assistido". (p. 12)



    Todavia, entende que “o correto seria isolar a área e acionar imediatamente a autoridade competente para realizar a apreensão formal do material, com a lavratura do respectivo auto de apreensão, contendo a descrição detalhada do material encontrado, o local exato, data, hora e circunstâncias da apreensão, bem como a identificação e assinatura dos responsáveis pela diligência”. (p. 12)



    Por outro lado, destaca que o laudo preliminar não informa a existência de concentração de THC, não sendo possível aferir sua “capacidade de causar lesão ao bem jurídico tutelado pela norma (saúde pública)” (p. 14), de modo que seria imprescindível a juntada do laudo definitivo para a condenação do paciente.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a cassação do acórdão do STJ, com o restabelecimento da sentença absolutória.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, com sursis pelo prazo de 2 anos, em regime aberto, pela prática do delito do art. 290, caput, do Código Penal Militar, após o Soldado Gerson ter encontrado 4g de maconha no armário do paciente.



    O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, absolveu o paciente das acusações, pelos seguintes fundamentos:



    “Na análise dos fatos, é importante salientar que a prova testemunhal colhida não traz elementos suficientes para afastar a dúvida relacionada à caracterização da materialidade do crime do art. 290, do CPM, uma vez que não foi juntado aos autos o Laudo Pericial Definitivo, necessário para atestar de forma cabal a natureza da substância apreendida, por se tratar de um exame completo e irrepreensível. 



    Nesta toada, o Laudo de Constatação preliminar juntado aos autos, por sua característica superficial, se prestaria apenas para indicar, com a celeridade que uma prisão em flagrante exige, e sem detalhes ou exames mais aprofundados, a natureza entorpecente da substância encontrada em poder do suposto autor do fato. 



    Todavia, a condenação criminal exige um conjunto probatório robusto, tanto que nem mesmo a confissão do autor delitivo, se isolada das demais provas, tem força para sustentar um decreto condenatório. 



    No caso dos autos, a prova testemunhal não é capaz de suprir a ausência de prova indispensável à caracterização da materialidade delitiva, sobretudo levando em conta que o laudo produzido nos autos foi subscrito por apenas um perito. 



    Note-se que, não obstante existam jurisprudências em contrário, o E. STM já teve a oportunidade de reconhecer a importância do Laudo Definitivo para a caracterização da materialidade delitiva do art. 290, do CPM:



    [...]



    Perceba-se que, mesmo não prosperando a tese de que a caracterização do crime em debate se daria apenas com a indicação da concentração do princípio ativo THC, é certo que o detalhamento constante do Laudo Definitivo confere a certeza necessária à condenação criminal. 



    Observa-se que no crime do artigo 290 do CPM é necessário apurar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ainda que seja irrelevante quantificar a pureza e as doses que poderiam ser produzidas. Ou seja, independentemente da pureza do entorpecente, apenas o Laudo Definitivo é capaz de asseverar com precisão que a quantidade apreendida representa o efetivo volume disponível para o consumo ou traficância. 



    Destarte, para que fosse utilizado neste processo para demonstrar a materialidade do crime, seria necessário que o exame preliminar se revestisse de todas as formalidades legais do laudo definitivo, inclusive subscrito por perito oficial, de modo a permitir grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, o que não ocorreu. 



    Todavia, este não é o principal problema detectado neste feito. Na verdade, à ausência do imprescindível Laudo Definitivo soma-se a fragilidade da prova quanto às circunstâncias em que a droga foi encontrada, não tendo sido determinado sequer se o cadeado do armário em que estavam a mochila e carteira do acusado foi inadvertidamente violado ou se, de fato, ele teria deixado a referida tranca aberta. 



    Nessa linha de raciocínio, as declarações das testemunhas não descrevem com harmonia a circunstância em questão, principalmente porque, das que foram ouvidas, a única que efetivamente estava no local quando o entorpecente foi encontrado na carteira do acusado foi o ex-Sd GERSON VITOR DA SILVA, segundo o qual, quando ele e seu colega chegaram ao armário do acusado, encontraram-no aberto, e a identidade estava dentro da carteira, que foi aberta por ele. Segundo a prova testemunhal, o mencionado documento de identificação estava junto com o envelope com a maconha, sendo que a partir daí, o referido soldado passou para o outro plantão, que foi chamar o cabo de dia (Evento 66, Vídeo 2, 2min). 



    Por outro lado, mesmo admitindo que a pressa que estava no dia do fato possa ter traído sua mente quando afirma que trancou o cadeado do seu armário, o acusado foi enfático em asseverar que sempre o trancava e levava a respectiva chave consigo (Evento 66, Vídeo 4, 15seg e Vídeo 5, 5min20s).



    [...]



    Contribuindo para o cenário nebuloso do que efetivamente havia no armário em que estavam a carteira e mochila do acusado é o fato de a missão do então Sd GERSON ser garantir a inviolabilidade dos armários, anotando os que estivessem abertos, a fim de orientar o respectivo titular a fechá-lo. Segundo o depoimento que ele mesmo prestou, naquele dia o referido soldado chegou a fechar um armário que estava com o cadeado aberto, tendo optado, contudo, por adotar uma conduta diferente em relação ao armário do acusado, o qual estaria igualmente com o cadeado destravado. 



    Causa estranheza, portanto, essa atitude do plantão que, sem a presença do acusado ou de qualquer outra testemunha, abriu aquele armário, retirou a carteira do seu interior (segundo o acusado a carteira estava dentro de um bolso interno da mochila), quando teria constatado a presença da droga”. (eDOC 2, p. 33-39)



    Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao apelo ao fundamento de que a autoria e materialidade foram devidamente comprovadas e a ausência do laudo definitivo não compromete o reconhecimento da materialidade delitiva. 



    Vejam-se trechos do voto condutor desse acórdão:



    “Ademais, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas confirmam que a droga foi encontrada na carteira do Acusado e esta, por sua vez, encontrava-se guardada no interior do armário do alojamento do 7º Grupo de Artilharia de Campanha, ou seja, em local sujeito à Administração Militar. Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos seguintes depoimentos:



    [...]



    Acerca da materialidade, o Laudo Pericial nº 01/22 - Exame Preliminar de Entorpecente, de 7 de dezembro de 2022, do 4º Batalhão de Polícia do Exército, assinado pelo Perito Relator, 1º Sgt Ex Jose Felipe de França Pereira, consignou que “(...) O resultado obtido foi positivo para Cannabis (Maconha) na amostra enviada. (Vide Fotografias Nr 04, 05 e 06) (...)” (Grifo no original).



    [...]



    A bem da verdade, a Defesa insinua em sua argumentação que a substância encontrada no armário do Acusado poderia ter sido “plantada”, o que, a toda evidência, não condiz com a própria confissão do Réu que admitiu, desde o flagrante delito ser sua a maconha encontrada no interior de sua carteira dentro do seu armário no alojamento quando declarou em Juízo que tinha “(...) pegado uma e tinha botado dentro da carteira (...)”.



    Portanto, indene de dúvidas que a substância apreendida no interior do aquartelamento, dentro da carteira do Réu no seu próprio armário, foi o material submetido a exame pericial e no qual identificou-se a maconha, substância proscrita em lei e que causa dependência física e psíquica.



    [...]



    E como naquela semana a Unidade receberia militares de outros quartéis, o Cabo-de-Dia, Sd Ex Kevin Henrique dos Santos Albuquerque Silva, determinou ao ex-Sd Ex Gerson Vitor da Silva que fosse procedida uma revista no interior do alojamento para serem verificadas possíveis inconsistências em relação ao fechamento dos armários. 



    E em assim procedendo, o referido militar identificou que o armário do Acusado encontrava-se aberto e, como não reconheceu a quem pertenceria, procedeu a abertura da carteira na qual foi encontrada a substância, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho do seu depoimento colhido em Juízo que identifica como foi procedida a revista:



    [...]



    A partir disso, as providências de ordem administrativa foram levadas a efeito até a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante e, por via de consequência, a substância entorpecente encontrada na carteira do Acusado foi submetida ao 4º Batalhão de Polícia do Exército para a devida análise pericial, por intermédio do DIEx nº 3643-S2/7º GAC, de 7 de dezembro de 2022, chegando-se à conclusão de que o referido material era maconha.



    Nada obstante, acerca da alegação de que restou ausente o Laudo Definitivo, no caso em exame, o Laudo Pericial nº 01/22, de 7 de dezembro de 2022, foi elaborado por Perito devidamente habilitado do 4º Batalhão de Polícia do Exército, não sendo possível contestar a confiabilidade do referido documento, mormente porque os documentos periciais emitidos pelo Exército Brasileiro, sob o ponto de vista técnico, assemelham-se aos produzidos pelas Polícias Técnicas Federais e Estaduais.



    [...]



    Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Sd Ex VANDERSON ESTEVÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 3, p. 65-73)



    Opostos Embargos Infringentes, foram rejeitados. (eDOC 4, p. 24)



    Nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, configura o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente a conduta daquele que:



    “Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:



     Pena - reclusão, até cinco anos”.



    No caso concreto, todavia, observo que as circunstâncias em que a substância foi encontrada no armário do paciente não comprovam, indene de dúvidas, a preservação do local até a chegada da perícia, de modo que, a possível violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal, por quebra da cadeia de custódia, somada à ausência de laudo pericial de constatação definitivo acerca da natureza da substância, conduzem à necessária absolvição do paciente por falta de provas.



    Ora, nos termos do art. 178 do Código de Processo Penal, a confissão do réu deve ser corroborada por outros elementos de provas. Vejam-se:



    Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância.



    Desse modo, não obstante o paciente tenha confessado ser usuário de drogas, tenho que a quantidade ínfima de substância apreendida (4g supostamente de maconha), somada à mínima nocividade do produto, à quebra da cadeia de custódia e à ausência de laudo de constatação definitivo, revelam que o paciente foi submetido à constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para restabelecer a sentença proferida pela Justiça Militar da União, nos autos as AP nº 7000004- 06.2023.7.07.0007/PE.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente